Tribunal: TCU
Processo: 022.139/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2833/2022-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Marcia Camargo de Carvalho Porto Farias para, no mérito, acolhendo-os parcialmente, conferir-lhes efeitos infringentes e alterar, em consequência, a redação do item 9.1 do Acórdão 2833/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: " 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, mantendo, todavia, a negativa de registro do ato "; 9.2. manter, na íntegra, as demais disposições do Acórdão 2833/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.